Tribunal: STF
Processo: ARE 1410146
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MAJORAÇÃO DE MARGEM DE VALOR AGREGADO NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO AO DE SUA COBRANÇA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MERCADORIAS PREVISTAS NO ITEM 21 DO REGULAMENTO DO ICMS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. 



    1. Controvérsia recursal que consiste na aplicação ou não do princípio da anterioridade nas majorações dos percentuais das Margens de Valor Agregado, que integram a base de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária, originalmente previstos no Decreto nº 27427/00. Desnecessidade da prova do referido aumento. 



    2. Aumento das MVA’s mediante a expedição dos Decretos Estaduais nº 44813/14 e 44942/2014, que entraram em vigor a partir da data de sua publicação. Aparente majoração de carga tributária. 



    3. Arguição de inconstitucionalidade nº 0273066-36.2014.8.19.0001 julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ em relação ao artigo 6º do Decreto Estadual nº 44813/14, que autorizou a aplicação imediata da majoração da MVA e estabeleceu o início da vigência a partir da data da sua publicação, em junho de 2014. 



    4. Indícios de inconstitucionalidade, igualmente, do art. 3º do Decreto Estadual nº 44.942/2014, por estabelecer sua vigência a partir da data de sua publicação, ou seja, 04/09/2014, em possível violação ao princípio da anterioridade disposto no artigo 150, III, “b”, da CRFB/88. 



    5. Desta forma, faz-se necessária a arguição de inconstitucionalidade do artigo 3º, do Decreto Estadual nº 44.942/2014a Lei Municipal nº 6769/10, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário. Previsão do artigo 97 da CRFB/88, do artigo 949 do CPC e do artigo 99 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Súmula Vinculante nº 10, do STF.



    6. Suspensão do julgamento do recurso.



    7. Arguição de inconstitucionalidade. Remessa dos autos ao Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça”. (eDOC 7, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, II e III, “b” e “c”, §7º; e 155, §2º, XII, “b” e “i”, da CF/88, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que esta Corte reconheceu que a responsabilidade por substituição tributária não pode prevalecer sobre o fato gerador efetivamente ocorrido, ou seja, a realidade merece prevalecer sobre a ficção jurídica.



    Afirma-se assim que, se as pesquisas de mercado demonstram que o consumo final ocorreu em valor superior, não há que se falar em majoração de tributo, mas apenas de adequação da realidade. Aponta-se que o valor real do fato gerador deve prevalecer sobre o valor presumido.



    Sustenta-se que o acórdão recorrido acolheu a tese da parte impetrante de que o art. 3º do Decreto 44.942/2014 seria inconstitucional por violação ao princípio da anterioridade, porque teria instituído margens de valor agregado (MVA) para operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária de ICMS superiores àquelas previstas no Regulamento ICMS, na redação anteriormente em vigor, resultando em aumento indireto da carga tributária. 



    Assevera-se que a substituição tributária não institui tributo novo nem aumenta carga tributária, mas somente responsabiliza terceiro, remetente de mercadoria, pelo imposto devido nas operações subsequentes. Aduz-se assim que a substituição tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.



    Alega-se que o acórdão recorrido confundiu base de cálculo (abstratamente prevista em lei, a qual nunca foi majorada) com base calculada (grandeza econômica aferida no mercado, em concreto, pelo decreto impugnado). 



    Sustenta-se que, quando as MVA, estabelecidas na legislação em vigor, estão abaixo das efetivamente praticadas pelo mercado, a situação que se tem é de tributação pelo ICMS-ST em valor inferior ao da real operação praticada pelo substituído, ou seja, um verdadeiro benefício fiscal. 



    Argumenta-se que, ao se adequar o valor das MVA para que se alcance o valor da operação praticada pelo substituído, são eliminados verdadeiros benefícios fiscais, como a utilização de base de cálculo inferior ao valor da operação. 



    Afirma-se que a aplicação do princípio da anterioridade na substituição tributária, como pretendido, violaria o princípio da isonomia, uma vez que colocaria os substitutos e substituídos em situação mais vantajosa do que os contribuintes no regime normal de tributação.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita, tendo em vista o respeito ao princípio da anterioridade anual (evidentemente, na situação desse princípio ser aplicável ao tributo discutido).



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente